Tribunal: STJ
Processo: 1002837-39.2018.8.26.0306
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207189 - SP (2025/0119990-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO - SP155279
FERNANDO TADEU DE FREITAS - SP113328
CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO - SP153033
MARINA TRINCA FELTRIM - SP364245
SÍLVIA BETTINÉLLI DE FREITAS - SP169835
RECORRIDO
: OLAIR PAULO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL - SP217321
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES.
FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 92eeed40-0043-4947-9fe2-408631e54fb9

RECURSO ESPECIAL No 2207189 - SP (2025/0119990-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO - SP155279
FERNANDO TADEU DE FREITAS - SP113328
CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO - SP153033
MARINA TRINCA FELTRIM - SP364245
SÍLVIA BETTINÉLLI DE FREITAS - SP169835
RECORRIDO
: OLAIR PAULO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL - SP217321
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES.
FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BENSAÚDE PLANO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA., com fundamento no artigo 105, III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. Sentença
de improcedência. Inconformismo do autor. Plano de saúde coletivo.
Mensalidade majorada em 162,50% quando o segurado completou 59 anos
de idade. Contrato firmado após 2004 (dez faixas etárias de aumento).
Aplicação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no nos
Temas 1016 e 952 (observância das regras da resolução no 63/2003).
Aplicação do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000. O percentual de reajuste
incidente sobre cada faixa etária deve considerar o valor já resultante do
reajuste anterior (variação acumulada entre as dez faixas etárias). Critério
matemático previsto na Resolução Normativa no 63 não atendido. Índice que
implica em majoração excessiva, por ser desproporcional aos demais índices
aplicados, implicando em cláusula de barreira. Abusividade reconhecida.
Redução do reajuste por faixa etária de 162,50% para 42,5% de acordo com
a média apurada pelo estudo divulgado pelo Painel da Precificação da ANS.
Apelo parcialmente provido" (e-STJ fl. 476).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 520-523).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 10, § 4o, e 15 da Lei no 9.656/1998.
Documento eletrônico VDA47719632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: e6ec2f51-327a-4d16-a4f5-caae8fc28650

Sustenta que o reajuste aplicado foi razoável e justificável e que

"(...) ocorreu quando foi quando completado 59 do Recorrido
(ADITIVO CONTRATUAL fls. 222/226), nos termos do quanto contratado
cláusula contratual 1.4 do Aditivo Contratual (aditivo contratual de junho
/2016 – fls. 222/226) que integrou o contrato principal firmado" (e-STJ fl.
507).

Afirma que o contrato em análise é coletivo, tendo sido firmado entre o
Bensaúde e a Associação (ACIJB) em 1o de maio de 2003 e que as contratantes
convencionaram as cláusulas de reajustes, inclusive por mudança de faixa etária.
Contrarrazões às e-STJ fls. 527-531.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia pelos seguintes fundamentos:

"(...)
Pelo que se observa, o Resp. no 1.568.244/RJ, considera válido o
reajuste de plano de saúde de idoso, no entanto, deve observada a previsão
contratual, a razoabilidade do valor cobrado, e o respeito a normas
expedidas pelos órgãos governamentais.
No presente caso, o contrato foi firmado em 2003, porém, fora
aditado em 2016 (fls. 227/231), incidindo assim o item c) do referido recurso
repetitivo.
Observa-se que dois são os critérios adotados pelo voto
paradigma, no exame da licitude dos reajustes aplicados: o critério
matemático, expressamente delineado na RN 63/2003, e o critério da
razoabilidade e fundamentação, vedando-se a aplicação de reajuste
aleatórios e desarrazoados, que imporiam a chamada 'cláusula de barreira',
impossibilitando a continuidade da contratação, em manifesta discriminação
ao idoso.
Nesses termos, não se há de falar em ilegalidade ou
.
abusividade das 10 faixas etárias de reajuste
Isto porque,

'(...) a cláusula de aumento de mensalidade de plano
de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário
encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição
simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra
atuarial e asseguradora de riscos.' (RESP 1.568.244/RJ)

,
Logo, não se há de excluir o reajuste havido aos 59 anos
pois, conforme estabelecido no julgado paradigma,

'(...) os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas
mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente
em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio
financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens
quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível
com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.'

Superada a questão afeta à legalidade do reajuste
aplicado aos 59 anos de idade (10a faixa etária), é preciso analisar a
forma como ele fora calculado para, então, reconhecê-lo válido ou
.
não, considerando o critério da razoabilidade
Destarte, deve-se observar que

Documento eletrônico VDA47719632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: e6ec2f51-327a-4d16-a4f5-caae8fc28650

'(...) o valor fixado para a última faixa etária não
poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não
poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a
sétima faixas; as variações por mudança de faixa etária não
podem apresentar percentuais negativos.' (art. 3o, inciso II, da
Resolução Normativa no 63/2003, da ANS).

Assim estabelecido, o alcance da expressão 'variação
acumulada' não segue simples cálculo aritmético dos percentuais de
reajustes. O percentual de reajuste incidente sobre cada faixa deve
considerar o valor já resultante do reajuste anterior, cujo resultado
.
se alcança a partir da variação composta
Ou seja, a forma de cálculo das variações entre os dois grupos de
faixas etárias a que se refere o art. 3o da citada resolução fora explicitada no
acórdão proferido no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000, sob a relatoria
do Exmo. Desembargador GRAVA BRASIL, e pormenorizada pela Colenda 1a
Câmara de Direito Privado, em voto relatado pelo Exmo. Desembargador
CLAUDIO GODOY.
(...)
E no caso em exame, o contrato formalizado entre as
:
partes prevê os seguintes reajustes por faixa etária (fls. 229)
(...)
Seguindo as diretrizes indicadas no acórdão acima citado,
tem-se, inicialmente, que o valor fixado para a última faixa não é
superior a seis vezes o valor da primeira, já que a multiplicação dos
percentuais (1,3846 x 1,088 x 1,1666 x 1,2169 x 2,625) resulta
em 5,614.
Por outro lado, a acumulação (variação) entre a sétima até
a décima faixa (1,2169 x 2,625 = 3,194) excede àquela contada da
.
primeira até a sétima (1,3846 x 1,0880 x 1,1666 = 1,757)
Conclui-se, portanto, que o critério matemático não foi
devidamente atendido, restando evidenciada a abusividade do
reajuste.
Ademais, é evidente a desproporcionalidade do percentual
do reajuste de 162,50%, que constitui verdadeira cláusula de
barreira à continuidade contratual.
A uma, porque não há qualquer base atuarial para a
fixação dos reajustes aplicados nas faixas etárias anteriores e a
concentração do reajuste na última faixa etária do contrato. Observe-
se que o reajuste para a faixa etária de 54 a 58 anos, é de 0%,
aplicando- se aos 59 anos, 162,50%, o que não se mostra razoável
em termos de equilíbrio atuarial e divisão intergeracional dos custos
do serviço.
Digno de nota que o Recurso Repetitivo paradigma adotou
expressamente, em suas razões de decidir o princípio da solidariedade
intergeracional, assim externado em sua ementa:

4.'Para que as contraprestações financeiras dos idosos
não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento
jurídico
pátrio
acolheu
o
princípio
da
solidariedade
intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem
parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim,
subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado)
Estabelece, ainda, o julgado vinculante:
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada
caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que
o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a
permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de
idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da
operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica
Documento eletrônico VDA47719632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: e6ec2f51-327a-4d16-a4f5-caae8fc28650

explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de
Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.'

Neste ponto, transcrevo o elucidativo voto o Eminente
Desembargador José Joaquim dos Santos, analisando caso análogo:
(...)
No caso dos autos não há nenhuma demonstração ou
justificativa atuarial a respaldar o reajuste de 161,50%, mormente
se considerado o reajuste imediatamente anterior aplicado. E o
percentual nitidamente inviabiliza a continuidade da relação
contratual para o idoso.
Entretanto, não é o caso de reconhecimento da nulidade absoluta
do reajuste por mudança de faixa etária, mas de adequação do índice
aplicável, uma vez caracterizada a abusividade do percentual aplicado.
Importante consignar que o critério matemático, por si só, não
enseja o entendimento da correção do índice aplicado pela operadora, sendo
imperioso avaliar se o índice adotado contém razoabilidade atuarial. Daí que
essa razoabilidade só pode ser definida mediante perícia atuarial.
Contudo, em consonância com o novo entendimento firmado por
essa Colenda Câmara, deve ser aplicado o índice de reajuste de 42,5%
(índice atualizado para o ano de 2022) que corresponde à média de
mercado, de acordo com estudo atuarial realizado pelo Painel de Precificação
da ANS.
Salienta-se que, esse índice reflete a média de mercado devendo
ser buscado no período de incidência do reajuste, podendo, portanto, sofrer
oscilação, bastando, no entanto, simples pesquisa ao Painel de precificação
no site da ANS.
Além disso, a adoção da média de mercado como índice de
reajuste vai ao encontro dos princípios da celeridade processual e da
duração razoável do processo, diante da vantagem de não ser necessária a
liquidação do montante.
(...)
Outrossim, deverá a operadora restituir ao autor o montante pago
a maior, corrigidos monetariamente desde o desembolso, pela Tabela Prática
do TJSP, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observado o
prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código
Civil" (e-STJ fls. 479-489 - grifou-se).

Como se observa, o Tribunal de origem reconheceu a validade e a legalidade
da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária. Contudo, ao analisar o caso
concreto, entendeu que "é evidente a desproporcionalidade do percentual do reajuste
e
de 162,50%, que constitui verdadeira cláusula de barreira à continuidade contratual"
que "não há qualquer base atuarial para a fixação dos reajustes aplicados nas faixas
etárias anteriores e a concentração do reajuste na última faixa etária do contrato".
Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: e6ec2f51-327a-4d16-a4f5-caae8fc28650

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.207.189 / SP
Número Registro: 2025/0119990-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028373920188260306
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TADEU DE FREITAS - SP113328
JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO - SP155279
CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO - SP153033
SÍLVIA BETTINÉLLI DE FREITAS - SP169835
MARINA TRINCA FELTRIM - SP364245
RECORRIDO
: OLAIR PAULO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ GLAUCO SCARAMAL - SP217321
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 3b41e692-89ac-4762-a20f-ae239d866578

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 3b41e692-89ac-4762-a20f-ae239d866578